Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CÁLCULOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO AUTOR. DISTRIBUIÇÕES DE RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADAS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETOS PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
2. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. Na espécie, verifica-se que a parte autora não contabilizou distribuições de rendimentos pagos ao longo dos anos, especialmente nos primeiros anos de participação no programa do PASEP, assim como se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão.
3.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange aos rendimentos pagos anualmente e à atualização monetária, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.